Tribunal: TJMT
Processo: 0000321-90.2015.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000321-90.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RENALDO ADRIANO DOS SANTOS (APELANTE), ANTONIO FERNANDO GOMES MONTEIRO (APELANTE), MARCOS PAULO PINTO - CPF: 581.257.281-04 (VÍTIMA), RODRIGO MORANDI DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
APELANTE 01
– ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOA) –
APELANTE 02
– ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOA) E FURTO QUALIFICADO (REPOUSO NOTURNO E DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PARA AMBOS OS APELANTES
– ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – RECONHECIDO PELA VÍTIMA – SUCESSIVOS –
APELANTE 01
– REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DOSIMETRICA – INVIABILIDADE – AUMENTO JUSTIFICADO – TRIPLA REINCIDÊNCIA DO APELANTE (STF HABEAS CORPUS 191.664/SP E STJ AgRg NO HABEAS CORPUS 548.769/RJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações, termo de reconhecimento fotográfico e nos demais documentos acostados nos autos. Já a autoria é induvidosa, vez a vítima, de forma assertiva, apontou os acusados como autores do delito.

Não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão proferia pela Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal/MT, que condenou
Antônio Fernando Gomes Monteiro,
por infringência no art. 157, §2o, II do CP, a reprimenda de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias, bem como o pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e
Renaldo Adriano dos Santos,
por infringência no art. 155, §1o e §4o, I e art. 157, §2o, II, ambos do Código Penal, a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id 33253493 e 33253494)

Inconformados com o termo da sentença, os requerentes interpuseram recurso de apelação criminal. (Id 33253499 e 33254450)

Em suas razões recursais, os apelantes buscam absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII quanto ao crime de roubo majorado, pois o Ministério Público não logrou êxito em comprovar a autoria do delito.

Subsidiariamente, quanto ao apelante Antônio Fernando Gomes, requer o redimensionamento da pena para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença. (Id 33254468 e 33254469)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 55420967)

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado e roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva –
Dos pleitos em comum
: Pretendida a absolvição dos acusados do crime de roubo, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos.
Apelante Antônio Fernando Gomes Monteiro
: Redimensionamento da pena – Impossibilidade – Fração de 1/6 justificado ante a multireincidência – Orientação do STJ –
Pelo desprovimento do recurso.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por
Antônio Fernando Gomes Monteiro e Renaldo Adriano dos Santos
, contra decisão proferida pela Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 33223485)

“(...)
FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de fevereiro de 2015, aproximadamente as 5h00min, Rua das Orquídeas, n0 1190, bairro Cidezal II, nesta cidade de Sapezal-MT, RENALDO ADRIANO DOS SANTOS e ANTONIO FERNANDO GOMES MONTEIRO, imbuídos de animus furandi, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento do portão da residência) e em concurso de pessoas, e com ânimo de assenhoreamento definitivo, um veículo automotor — motocicleta HONDA BIS, de cor preta, sem placa, objeto este pertencente a vítima Marcos Paulo Pinto e avaliado em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Consta dos autos que a vítima Marcos Paulo Pinto acordou por volta das 5h da manhã, oportunidade em que vislumbrou que o portão de sua residência estava arrombado e sua motocicleta Honda Bis havia sido subtraída.

Ato continue, a vítima lavrou o respectivo Boletim de Ocorrência, sendo informado pela manhã que a motocicleta havia sido recuperada, oportunidade em que lhe foi restituída.

Extrai-se que, após ser comunicada do furto da motocicleta, a Policia Militar empreendeu diligências na cidade, quando flagrou os denunciados na posse do veículo produto do furto, quando lhes fora dado voz em flagrante.

FATO 02

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de fevereiro de 2015, por volta das 5h20min, na Rua Pirambé, n0 870, Sapezal-MT,
RENALDO ADRIANO DOS SANTOS e ANTONIO FERNANDO GOMES MONTEIRO
,
em comunhão de vontade e delimitação de tarefa
(concurso de pessoas), efetivaram um roubo em desfavor da vítima Rodrigo Morandi de Lima, consistente na atuação de
RENALDO ADRIANO DOS SANTOS
em descer da motocicleta
em posse de uma faca
(uso de arma branca) e ameaçar a vítima, determinando a entrega de um aparelho celular Samsung S3, cor roxa, enquanto isso o segundo denunciado
ANTONIO FERNANDO GOMES MONTEIRO
prestava auxilio à ação do primeiro, o aguardando com a motocicleta pronto emprego para fuga, o que veio a acontecer após a subtração.

Extrai-se do caderno investigativo que a vítima Rodrigo Morandi de Lima encontrava-se em frente a sua respectiva residência, quando foi surpreendida com a chegada dos denunciados, que transitavam em uma motocicleta Bis de cor preta.

O denunciado
RENALDO ADRIANO DOS SANTOS
estava na garupa do veículo, tendo descido e sacado de uma faca, determinado a vítima a entrega do aparelho celular Samsung, S3, cor roxa, após ter anunciado o “assalto”.

Ato continuo, o denunciado
RENALDO ADRIANO DOS SANTOS
retornou a motocicleta, a qual foi conduzida em fuga pelo segundo denunciado
ANTONIO FERNANDO GOMES MONTEIRO
.

Já na rua do Cascudo, Centro, em frente ao Hotel da Paraguaia, os denunciados foram abordados por policiais militares e, momentos depois, reconhecidos pela vítima Roberto Morandi como sendo os autores do roubo, como também a vítima Marcos Paulo Pinto reconheceu o veículo instrumento do segundo crime como sendo produto do primeiro. (...)”

QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS APELANTES

A defesa pugna pela reforma da r. sentença com a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas nos autos para a condenação do mesmo.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição dos réus.

O exame detido dos autos permite concluir que o Julgador do primeiro grau obrou de modo irretocável na sentença na análise do conjunto probatório formado no processamento da demanda. Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para a manutenção do julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia relativamente aos roubos majorados nela descritos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 33247995), termo de depoimento dos policiais (Id 33247996), termo de declaração da vítima e termo de reconhecimento de pessoa (Id 33247997), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 33247998 e 33247999), termo de compromisso e termo de exibição e apreensão (Id 33247999), boletim de ocorrência (Id 33251950 e 33251951)

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se nas informações contidas do inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam os apelantes como autores do delito.

Na fase de inquérito, o apelante
Renaldo Adriano dos Santos
, contou que:

“QUE está ciente dos seus direitos constitucionais; Que na madrugada de ontem, forçou o portão de uma residência, danificou o portão e do local furtou uma motocicleta Biz, cor preta; Que logo encontrou seu amigo Antônio Fernando, tendo ficado andando na cidade junto de Antônio; Que iriam vender a motocicleta em qualquer cidade; Que Antônio também iria junto com o interrogado procurar um comprador; Que não tinham combinado de quanto seria para cada um; Que nega que tenham praticado um roubo a pessoa, usando uma faca logo após o furto; Que por volta das 10:00h de ontem, foram abordados pela polícia militar, tendo sido apreendido com o interrogado e. seu amigo a motocicleta furtada, duas facas, sendo uma de cabo branco e outra de cabo azul; Que desconhece porque a vítima reconheceu os dois como os autores do roubo, Como também a faca usada no roubo; Que diz que não sabe como a vítima poderia reconhecer uma faca de madrugada devido ao fato do roubo só poderia ter ocorrido de madrugada; Que foram detidos e conduzidos até esta delegacia; Que reconhece e recebe neste momenta uma carteira, cor preta contendo seus documentos pessoais e uma bolsa contendo roupas usadas. (...)

Não se encontra nos autos, o depoimento em juízo do ora apelante.

Já o apelante
Antônio Fernando Gomes Monteiro
, na fase de inquérito relatou que:

“Que tem passagem pela justiça por roubo, furto e receptação; Que na madrugada de ontem, pegou uma carona em uma motocicleta Biz, cor preta, de seu amigo Lagoa (RENALDO ADRIANO DOSSANTOS); Que não tinha conhecimento de que a motocicleta que estava com Lagoa era produto de furto; Que nega que estava com o mesmo no momento do furto; Que nega que fosse com Lagoa para outra cidade vender a motocicleta; Que nega que junto de Lagoa tenham praticado um roubo na mesma madrugada; Que nega que usaram uma faca para roubar a vítima e não sabe porque a vítima os reconheceram como autores do roubo; Que foi apreendido com Lagoa duas facas; Que foram detidos e conduzidos até esta delegacia de polícia. Nada mais disse (...)”

Em juízo, negou ter participado do crime e que não conhece Reinaldo, e por isso não soube o porquê estaria sendo envolvido no delito.

Em seu depoimento na delegacia, a vítima declarou que:

“(...) Na data de ontem, por volta das 05:20 min, estava sentado em frente a sua residência esperando seu colega de trabalho, quando passou duas pessoas em uma motocicleta, Biz, cor preta, tendo logo retornado e o garupa, magro, moreno, desceu na posse de uma faca grande, cabo branco, tipo açougueiro, tendo apontado a faca em direção ao declarante e anunciado o assalto, tendo ameaçado o declarante com a faca; Que quem apontou a faca para o declarante foi o suspeito magro, que tem o rosto bem fino, rosto meio enrugado e parece ser de mais idade (RENALDO ADRIANO DOS SANTOS); Que disseram que queriam o celular do declarante, tendo o declarante entregue seu celular Samsung, S3, roxo claro, e este com o visor quebrado; Que após o roubo os dois tomaram rumo ignorado; Que no mesmo dia, ficou sabendo que os suspeitos haviam sido presos, tendo na hora do almoço, vindo até a polícia militar e reconhecido por fotos os dois suspeitos, onde uma era magro, pardo, estatura mediana, sendo o outro que estava pilotando a motocicleta era um pouco mais alto, magro, pardo; Que o declarante não teve dúvidas quanto ao reconhecimento dos autores do roubo, tendo total certeza com relação aos autores do roubo; Que seu celular está avaliado em 1.300 reais; Que reconheceu também nesta delegacia a faca usada no roubo, cabo de plástico, cor branca, tipo faca de açougueiro; (...)”

Em juízo, confirmou o relato, inclusive o reconhecimento de pessoa feito na delegacia. Contou que na época dos fatos levantou bem cedo e quando estava esperando a pessoa que trabalhava com ele, foi abordado por dois homens em uma moto. Narrou que desceram da moto já com a faca apontada para ele e pedindo seu celular e nesse momento pegou sua pasta e bateu em um dos acusados, onde caiu a “coberta” que estava sendo usada para cobrir o rosto.

Pegaram seu celular e foram embora. Quanto voltou do trabalho, quando registrou o boletim de ocorrência, reconheceu a faca usada e os acusados por meio de fotografia, pois ele se recusou em fazer o reconhecimento pessoalmente, por medo. E não teve seu celular restituído.

É importante consignar que a palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo majorado), tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, o que será demonstrado a seguir.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 13.654/19. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. (...) 2. Não há falar em absolvição ou desclassificação se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar autoria e a materialidade do crime de roubo descrito na denúncia. Enquanto o réu mantinha a vítima sob a mira de uma arma de fogo, os comparsas lhe exigiam a entrega do celular e da carteira, evidenciando, nitidamente, uma divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles, concorrendo todos para a prática da mesma infração penal. 3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. (...) 8. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público provido, sem alteração do julgado. Recurso da Defesa desprovido.” (Acórdão 1246091, 00029981220188070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

As declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições. Nesse contexto a palavra da vítima há de prevalecer sobre a isolada negativa de autoria acenada pelo imputado.

A narrativa apresentada pela vítima acabou por ser corroborada pelos policiais militares ouvidos na fase de inquérito.

O policial Leandro Araújo Vieira, assim relatou:

“(...)QUE é condutor da prisão de RENALDO ADRIANO DOS SANTOS E ANTONIO FERNANDO COMES MONTEIRO; Que nesta manhã, compareceu a vítima Marcos Paulo, relatando que tivera sua motocicleta Biz, cor preta, furtada da sua residência nesta madrugada; Que registrou boletim de ocorrência; Que os autores do delito teriam quebrado o portão para adentrar no quintal da residência; Que saíram em diligência logo após ser noticiado, tendo em frame o Hotel da Paraguaia, rua do Cascudo, centro, localizado a motocicleta e os suspeitos em questão, tendo os mesmos tentado evadir-se do local, mas foram detidos pela guarnição; Que logo após, tiveram informação de que os suspeitos em questão, após o furto, praticaram um roubo a pessoa na região central da cidade, tendo os dois suspeitos usado a motocicleta que haviam furtado e na posse de uma faca, ameaçado a vítima RODRIGO MORANDI DE LIMA, tendo roubado do mesmo um celular; Que junto dos objetos apreendidos com os suspeitos, foi apreendida também duas facas, reconhecida pela vítima do roubo como usada para roubá-la; Que Renaldo e Antônio foram presos e conduzidos sem lesões corporais até esta delegacia de polícia e a motocicleta apreendida, assim como alguns outros pertences que estavam na posse dos suspeitos para averiguações nesta delegacia, com possível material de furto; (...)”

Em juízo conforme relatado pelo douto magistrado e pelo Ministério Público, o policial Leandro confirmou o depoimento prestado anteriormente e afirmou que
“ele mostrou para a vítima a foto dos suspeitos, tendo Rodrigo reconhecido prontamente os réus.”
(sic)

O relato foi confirmado em ambas as fases pelo também policial militar Ricardo Mendes. (Id 33253493 – fls. 03)

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

Confira-se:

(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. [...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11- 2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506

Verifica-se, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que o ofendido tenha se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar os acusados, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante do delito a ele imputado, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

Desta maneira, deve ser mantida a condenação dos agentes, mantendo-se o juízo de condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

DA DOSIMETRIA DO APELANTE ANTÔNIO

Sustenta a defesa que o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, aplicado na segunda fase da dosimetria da pena é desproporcional, tendo em vista que a doutrina entende que esse aumento não deve ser superior a 1/6 (um sexto).

Razão não assiste a apelante.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...)Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, percebe— se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, no entanto, não difere da reprovabilidade ordinária do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, eis que foi condenado com transito em julgado nas ações penais Códigos 38001, 40062, 61541 e 82420, todas da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT. Assim uma será valorada como antecedente e as demais como reincidência. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social ou personalidade do acusado. As circunstancias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstancias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

Incide a agravante da reincidência em razão da condenação com transito em julgado nos autos das ações penais 40062, 61541 e 82420, todas da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, razão que AGRAVO a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, justificando a fração de aumento superior a 1/6 em razão da multirreincidência do réu.

Não existem outras agravantes e atenuantes da pena, razão que fixo a pena provisória em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa.

Não existem causas de diminuição, contudo se aplica a causa de aumento prevista no art. 157, §2°, II, do CP, assim AUMENTO a pena em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 11 (onze) dias, bem como 49 (quarenta e nove) dias—multa, fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 198 (cento e noventa e oito) dias-multa, fixando o dia—multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos. (...)” (grifo nosso)

Com efeito, o Magistrado de primeiro grau, na segunda etapa de aplicação da pena, estabeleceu o fator de agravamento que entendeu adequado e suficiente ao caso, considerando a tripla reincidência por crime da mesma espécie. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade nesse proceder.

Nesse sentido:

“(...) Decisão sentido de que a fração de
1
/
6
, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a
1
/
6
, desde que haja fundamentação concreta. - Hipótese em que a fração de
1
/3, utilizada para agravar a pena na
segunda

fase
da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o agravante duas condenações definitivas caracterizadoras de reincidência (fl. 55), fundamentação idônea e de acordo com o postulado da proporcionalidade. Precedentes. - Agravo regimental desprovido” (pág.
1
do doc. eletrônico 3). Neste habeas corpus, a defesa alega que “o aumento da pena do paciente em
1
/3 por força da agravante da reincidência é manifestamente desproporcional”, isso porque existe “em desfavor do sentenciado uma única circunstância agravante, caracterizada pela existência de duas condenações criminais transitadas em julgado” (págs. 3-4 da petição inicial). Requer, ao final, a “procedência desta demanda de habeas corpus, para reduzir a pena do paciente, já que exasperada com fundamento em critérios ilegais e de forma desproporcional” (pág.
6
da petição inicial). (HC 191664/SP,
Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Julgamento:
23/09/2020,
Publicação:
25/09/2020

(...) 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem. [...] 10. Habeas Corpus não conhecido. (HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019.)

À luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que o juiz não está obrigado a aplicar a fração mínima prevista quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Aliás, o art. 61 do Código Penal sequer estabelece um quantum mínimo ou máximo, razão por que o Magistrado sentenciante tem plena liberdade para aplicar o sancionamento que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada, como ocorreu no caso sob exame.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).

Com efeito, a decisão impugnada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência das cortes superiores, no sentido de que a reincidência específica ou a multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, como no caso dos autos, em que o réu é multirreincidente, diante da existência de quatro condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada para exasperação da pena-base e as demais utilizadas na segunda fase dosimétrica.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Fernando Gomes Monteiro
e
Reinaldo Adriano dos Santos
, mantendo-se a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021